Tribunal: CARF
Processo: 10855.902874/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902874/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.927 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não verificada circunstância de inexatidão material no preenchimento do
Per/Dcomp, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, a alteração do pedido
ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-88.780, de 28 de junho de
2017, da 12a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902874/2013-29
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902874/2013-29

A Recorrente apresentou Per/Dcomp de no 08567.37697.141112.1.3.04-1216,
declarando a compensação de débitos de IRRF, código 0561, período de apuração de
outubro/2012 e CSRF, código 5952, período de apuração 2a quin./ outubro de 2012, com créditos
de Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL, no valor original de R$ 41.379,98, período de
apuração 31/12/2010, arrecadado via DARF em 28/02/2011 (e-fls. 02 a 06).
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
057877285, em 02/08/2013, homologando parcialmente a compensação, reconhecendo o valor
de crédito disponível de R$ 1.631,85 (e-fls. 07 a 09).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que sintetizada no
Relatório do r. acórdão conforme abaixo:
Intimado do DD em 12/08/2013 (fls. 10), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 11/09/2013, alegando, em síntese, que (fls. 11/14):
Conforme DIPJ 2011, referente ao ano-calendário 2010, a CSLL a pagar foi de R$
195.321,54,80, sendo que a empresa pagou efetivamente o valor de R$ 216.730,52;
O valor da CSLL apurado para o mês de dezembro/2010 foi de R$ 18.715,25;
A empresa efetuou dois recolhimentos para este mês no código 2484: i) em 28/01/2011,
recolheu R$ 22.161,41; ii) em 28/02/2011, recolheu R$ 37.933,82, mais R$ 3.884,41 de
juros e multa , totalizando R$ 41.818,23;
Sendo assim, possui um crédito a compensar de R$ 41.379,98 (sendo R$ 3.446,16 do
pagamento de 28/01/2011 e R$ 37.933,82 do pagamento de 28/02/2011);
A Per/Dcomp apresentada em 14/11/2012 foi preenchida incorretamente como
“Pagamento Indevido ou a Maior”, quando o correto seria “Base Negativa IRPJ”;
A 12a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório pleiteado, tendo em vista que o DARF descrito no
Per/Dcomp já havia sido utilizado em outras compensações, estando, por conseguinte, correto o
valor reconhecido pelo despacho decisório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. DARF ALOCADO PARA
QUITAÇÃO DE DÉBITO.
Descabe reconhecer o direito creditório correspondente quando parte do
valor recolhido através do DARF identificado na DCOMP foi alocada pelo
contribuinte para quitação de débito declarado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 04/07/2017,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à e-fl. 75 e apresentou Recurso
Voluntário aos 01/08/2017 (e-fl. 76 e 79 a 84).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902874/2013-29

Em suas razões de recorrer, a Contribuinte, em breve síntese, alega ter errado no
preenchimento do Per/Dcomp, pois deixou de incluir na compensação informações relativas a
outro DARF. Declara que, em relação ao mês de dezembro/2010, a Recorrente recolheu a
importância de R$ 60.095,23, através do pagamento de dois DARFs: um no valor de R$
22.161,41 e outro no valor de R$ 41.818,23. Após revisão da DIPJ, afirma ter identificado que o
valor correto da CSLL do mês de dezembro de 2010 era de R$ 18.715,25. Diante disso, defende
ter pago a maior o valor de R$ 41.379,98 (R$ 60.095,23 – 18.715,25).
Informa que, em 11/06/2012, transmitiu DCTF retificadora relativa ao mês de
dezembro/2010, declarando o valor da CSLL a pagar (R$ 18.715,25) e alocando os pagamentos
dessa da seguinte forma: R$ 8.715,25 do DARF no valor de R$ 22.161,41 e R$ 10.000,00 do
DARF no valor de R$ 41.818,23. Em seguida, confirma a Recorrente ter enviado Per/Dcomp nos
01659.67941.251012.1.3.04-8254 e 17115.98234.311012.1.3.04-1988; utilizando o total de R$
29.162,38 do 2o DARF (DARF no valor de R$ 41.818,23), restando como crédito o valor de R$
1.631,85.
Ocorre que, ao enviar o Per/Dcomp ora em análise, a Recorrente aduz ter
informado como origem apenas crédito do 2o DARF (R$ 1.631,85), quando ainda deveria ter
incluído o valor remanescente referente ao 1o DARF (R$ 13.446,16).
Atribui ser ônus do fisco efetuar a retificação de ofício da declaração do
contribuinte (art. 147, §§ 1o e 2o do CTN). Apresenta jurisprudência judicial em relação a erro de
preenchimento de guias.
Ao final, requereu o provimento do recurso voluntário, com a consequente
homologação da compensação em razão de inclusão das informações do 1o DARF (R$
22.161,41).
Juntou ao recurso voluntário DIPJ e DARFs como documentos de mérito (e-fls.
85 a 144).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O cerne do litígio diz respeito ao reconhecimento do erro por parte do contribuinte
no preenchimento da Per/Dcomp e na possibilidade de retificação nos moldes pretendidos, qual
seja, a inclusão de um DARF não declarado incialmente na composição de crédito tributário.
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902874/2013-29

Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação.
A regra é de que o Per/Dcomp somente pode ser retificado pela Recorrente caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, em
conformidade com o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012 e art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder
disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 1996.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários à
extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se admite que
a Recorrente altere o pedido mediante a modificação do direito creditório aduzido Per/DComp,
posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto.
Não obstante a orientação acima, a princípio, tenho me manifestado no sentido de
ser possível a retificação de mero erro formal, objetivamente identificável, devolvendo o
processo à Unidade de Origem para emissão de Despacho decisório complementar, para que não
haja supressão de instância.
Nestes casos em que a possibilidade de retificação de erros formais tem sido
acatada, é possível identificar objetivamente qual foi erro, no sentido de que simples
substituições de campos informados na DCOMP, seriam suficientes para corrigir o equívoco e
identificar a informação correta acerca do crédito e/ou do débito.
O caso em tela, porém, apresenta uma situação diferente, tendo em vista que o
erro descrito é a ausência de indicação de um DARF recolhido no valor de R$ 22.161,41, como
parte da composição do crédito tributário pleiteado no Per/Dcomp objeto deste litígio.
Ou seja, pretende a Recorrente incluir crédito incialmente não declarado no
Per/Dcomp para compensar os débitos ali confessados.
Em que pese os argumentos da Recorrente, entendo que tal equívoco não é um
mero erro material de preenchimento do Per/Dcomp. A Recorrente não informa nenhuma
impossibilidade de retificação do Per/Dcomp ou mesmo qualquer tentativa de retificá-lo.
Verifica-se, que o erro cometido pelo contribuinte ao preencher sua Dcomp não
seria facilmente sanável, uma vez que a Declaração transmitida não tinha a informação acerca do
crédito correto.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este
poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902874/2013-29

informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código
Tributário Nacional).
Esse é a posição da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano - calendário:
2004 COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. A retificação do
PER/Dcomp tem limites. Na legislação, apenas na hipótese demonstrada de inexatidões
materiais, e antes do despacho decisório. Na jurisprudência deste CARF, no geral, desde
que fica demonstrado o erro material alegado e não modifique a natureza e essência do
direito creditório pleiteado. (Acórdão CARF no 1402-004.918)
ASSUNTO: NORMAS G ERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/05/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO
CONFIGURADA. O julgamento de manifestação de inconformidade não pode
desbordar do objeto da declaração de compensação apresentada e do despacho
decisório, sobretudo quando não configurada inexatidão material no preenchimento do
PER/DCOMP. (Acórdão CARF no 11065.901828/2009-95)
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital